Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVICOS. OFERTA DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL, FAMILIAR OU COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. BENEFICIÁRIOS PORTADORES DE DOENÇA GRAVE E EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇAO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. CABIMENTO.
1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
1.1. Tendo a parte autora deixado de promover o pagamento do preparo recursal em dobro, em razão do recolhimento posterior e juntada tardia do comprovante, tem-se por caracterizada a deserção, o que impõe o não conhecimento do recurso por ela interposto.
2. De acordo com jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (CC: 153441/RS 2017/0178085-5), o consumidor, ao ajuizar a ação, pode optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do de eleição, do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, outro distinto, se justificável.
2.1. Comprovada a pertinência da escolha do foro da Capital mais próxima da sede da empresa autora, onde reside a única sócia e onde as beneficiárias do plano de saúde realizam tratamento continuado, tendo inclusive filial na circunscrição judiciária em questão, incabível a alegação de abuso de direito na escolha do foro. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Em conformidade com o artigo 3o da Resolução n. 19/1999 do CONSU, em caso de rescisão contratual, a operadora de plano de saúde somente estará obrigada a disponibilizar plano individual ou familiar, quando comercializar tais modalidades de cobertura.
4. De acordo com o artigo 140 do Código de Processo Civil, o juiz não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.
4.1. Na ausência de norma específica, cumpre ao Magistrado a aplicação sistemática do arcabouço jurídico à sua disposição e a aplicação analógica das normas cabíveis ao caso concreto, dentre outros.
5. Os artigos 8o e 35-C da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, asseguram ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento; e determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência.
6. Considerando o estado de saúde das beneficiárias em tratamento continuado, devidamente atestado por relatórios médicos, é imperativa a manutenção da cobertura do contrato de adesão a seguro saúde enquanto persistir a sua necessidade, nos termos do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/1998, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
7. Apelação Cível interposta pela autora não conhecida. Apelação Cível interposta pela ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários majorados. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.